Tribunal: TJDFT
Processo: 0746183-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746183-16.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA AGRAVADO: FENIX COMERCIAL DE JOIAS LTDA - ME, SIMONE DA FONTOURA GONCALVES, THOMAS WHILLIAM GONCALVES CAMPESTRINI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANRISUL – Banco do Estado do Rio Grande do Sul contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede da Execução de Título Extrajudicial n. 0726862-65.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de envio de ordem de indisponibilidade ao CNIB e determinou a suspensão da execução pelo rito do artigo 921 do CPC (Id. de origem n. 172556625). Em suas razões recursais (ID. 52863140), o agravante entende que a r. decisão a quo violou os princípios da celeridade, efetividade e cooperação entre as partes, bem como é contrária à razoável duração do processo. Aduz não ser razoável o entendimento no sentido de que as pesquisas só possam ser deferidas em caso de efetiva modificação da condição financeira dos executados. Assevera ser possível a reiteração de medidas constritivas anteriores na busca pelo crédito que se pretende recuperar. A partir de todo o alegado requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão atacada a fim de, tão somente, afastar a suspensão determinada pelo rito do artigo 921 do CPC (Id. de origem n. 172556625). Preparo regular (ID. 52863144). É o relatório. Decido. Verifico que o agravante não requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os agravados para que, querendo, ofertem contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de novembro de 2023 às 13:18:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora